Tribunal: TJMT
Processo: 1022855-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022855-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. S. D. A. - CPF: 081.245.041-80 (EMBARGADO), RENATO MOURA DUETI SILVA - CPF: 017.835.471-62 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SARLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 951.758.732-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. S. D. A. - CPF: 081.245.041-80 (EMBARGANTE), RENATO MOURA DUETI SILVA - CPF: 017.835.471-62 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDADE DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR, QUE EM RAZÃO DA MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AINDA PERDEU UM DIA DA SUA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – ADESIVO DESPROVIDO -
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência ao consumidor, que foi obrigado a permanecer mais de 07 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.

Os Embargos de Declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022855-83.2019.811.0041

EMBARGANTE:
TAM Linhas Aéreas S.A.

EMBARGADO:
Miguel Souza de Amorim

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Embargos de Declaração
interposto por
TAM Linhas Aéreas S.A.
de acórdão que a unanimidade negou provimento à Apelação e foi assim ementado:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDADE DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR, QUE EM RAZÃO DA MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AINDA PERDEU UM DIA DA SUA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL

– MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – ADESIVO DESPROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência ao consumidor, que foi obrigado a permanecer mais de 07 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.”

Sustenta, em síntese, a existência de obscuridade, bem assim afirma que se trata de recurso para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 63537958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022855-83.2019.811.0041

EMBARGANTE:
TAM Linhas Aéreas S.A.

EMBARGADO:
Miguel Souza de Amorim

VOTO

E. CÂMARA:

Embargos de Declaração
interposto por
TAM Linhas Aéreas S.A.
de acórdão que a unanimidade negou provimento à Apelação e foi assim ementado:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDADE DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR, QUE EM RAZÃO DA MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AINDA PERDEU UM DIA DA SUA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL

– MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – ADESIVO DESPROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência ao consumidor, que foi obrigado a permanecer mais de 07 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.”

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial à omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Realça-se, o acórdão recorrido foi claro ao consignar que
restaram demonstrados os requisitos exigidos para manutenção da sentença.

Veja-se fragmento do acórdão:

“(...) O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar os danos morais reconhecidos pela sentença impugnada, decorrente de atraso de voo com perda de conexão, que gerou a condenação da requerida, aqui apelante, ao pagamento de compensação moral de R$3.000,00 para o autor apelado
.

Alternativamente, saber, se é caso de diminuir o valor da compensação moral arbitrada em R$3.000,00 pela sentença impugnada
.

Saber, em sede de Recurso Adesivo, se é caso de aumentar o valor da compensação moral arbitrada em R$3.000,00 pela sentença impugnada
.

Na origem
, Cuida-se, pois, de Ação de
Indenização por Danos Morais proposta por Miguel Souza de Amorim em face de TAM Linhas Aéreas S.A., aqui apelante, em que buscou a condenação da requerida por danos morais decorrentes do cancelamento de voo, que provocou perda de conexão, bem assim que obrigou o autor a chegar ao seu destino com mais de 08

horas após o horário contratado e perder um dia de férias.

Na petição inicial, relatou o autor, Miguel Souza de amorim, ter adquirido passagem aérea de Cuiabá, para curta viagem de férias/lazer, junto com seus pais, para a cidade do Rio de Janeiro, nos dias 10 a 12 de maio de 2019.

Arguiu que foi adquirida passagem aérea código XOAVAB com saída de Cuiabá, em 10 de maio de 2019, às 04 horas, pelo voo LA 3247 com conexão em São Paulo pelo voo LA 3910 às 08 horas e 30 minutos, bem como com chegada no Rio de Janeiro, no mesmo dia, as 09 horas e 35 minutos.

Arguiu que, sem prévio aviso, o voo atrasou e somente saiu de Cuiabá após as 06 horas e que chegou em São Paulo depois das 09 horas, ocasião que o voo da conexão – LA 3910 – já tinha partido rumo ao Rio de Janeiro, bem como que foi realocado para o voo LA 3942 que saiu de São Paulo somente as 16 horas e 30 minutos, com chegada no Rio de Janeiro as 17 horas e 35 minutos, o que o fez chegar ao destino mais de 08 horas do horário contrato e perder

a programação e um dia de férias.

Pois bem
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de atraso ou de cancelamento de voo o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei).

E no caso, tem-se que este fato, ou seja, este plus, apto a prescrever a compensação moral, restou demonstrado.

Sucede que o autor, além de toda a aflição que foi obrigado a passar, decorrente do atraso do voo original, sem aviso prévio, e da perda da conexão, somente conseguiu chegar ao seu destino mais de 08 horas após o horário programada e contratado e, com isso, perdeu um dia das férias programadas para três dias.

Aliás, sequer há comprovação de prestação de assistência na forma recomendada pela agência reguladora da atividade de aviação no Brasil, ou seja pela, ANAC.

Oportuno consignar que conforme orientações da ANAC, a assistência há que ser oferecida, em casos de atrasos, cancelamento ou de preterição de embarque, da seguinte forma:

A partir de 01 hora: comunicação
; 02 horas alimentação;
04 horas acomodação ou hospedagem
, se for o caso (porquanto se estiver no domicílio a empresa pode ofertar transporte para a residência e desta para o aeroporto), e transporte do aeroporto ao local de acomodação, dentre ouras providências , conforme se extrai das orientações feitas pela ANAC no seguinte endereço eletrônico: “
https://www.anac.gov.br/publicacoes/dicas_anac_atrasos_e_cancelamentos_web.pdf
”.

Realça-se que o autor comprovou o atraso de mais de duas horas, do voo que saiu de Cuiabá, sem o aviso prévio, bem assim, sua permanência no aeroporto de Congonhas por mais de 07 horas, sem a oferta da assistência recomendada para tanto.

Dessa forma, tais circunstâncias, ou seja, a o atraso de voo que culminou com a perda da conexão,
aliado a falta de informações e, em especial, da devida assistência
, possibilitam, como reconhecido pela sentença impugnada, a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
INJUSTIFICADO DE
VOO
DOMÉSTICO
DE REGRESSO QUE
ACARRETOU A
PERDA
DE
CONEXÃO
POSTERIOR
. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM
VOO
PREVISTO SOMENTE PARA O DIA SEGUINTE.
PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR EVENTUAL CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANOS

MATERIAIS E
MORAIS
CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS FIXADO NA ORIGEM DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM AS FINALIDADES DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível, No 71009437344, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-07-2020) (grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao valor dos danos morais, R$3.000,00, está condizente com a situação e não revela enriquecimento ilícito, bem assim não comporta alteração.

Sem razão o pedido de suspensão do trâmite da ação, porquanto não há elementos aptos para tanto, ou seja, não restam configuradas as situações, em especial, o alegado caso fortuito, descritas pelo regramento próprio à espécie.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento de R$3.000,00 a título de compensação moral acrescido de juros de mora e de correção monetária
.
Nega-se provimento ao recurso Adesivo
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença. (...)

Frisa-se, não há a alegada contradição, ou sequer omissão e obscuridade no acórdão, porquanto analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão as recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentarem os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Assim,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020